Tribunal: TJPA
Processo: 0812733-03.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0812733-03.2020.8.14.0000

EXEQUENTE: RODRIGO FREITAS DE CASTRO LEAO

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REITERAÇÃO DE MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, como já declinado na decisão recorrida, se trata de uma execução definitiva, decorrente de acordo firmado em MS coletivo, homologado e transitado em julgado, razão pela qual não cabe falar em inexigibilidade da obrigação – inexequibilidade do título.

Além disso, desnecessária prévia ação de liquidação bastando o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

A gratificação por Acúmulo de Titularidade, percentuais de 20% e 30%, é calculada sobre o vencimento base conforme arts. 4º e 5º da LC 94/2014.

O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar o
decisum
recorrido simplesmente fazendo singela e infundada reiteração.

Diga-se o mesmo da alegação de repetição dobrada do indébito, alegação reiterada, mas sem nada acrescer.

No que concerne aos honorários advocatícios cabe assinalar que houve necessidade de atuação dos patronos da parte exequente formalizando o pedido de cumprimento e apresentando réplica à impugnação, portanto diante do labor profissional é absolutamente válida a correspondente condenação.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora. 28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 27.07.2022 a 03.08.2022.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0812733-03.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO (OAB/PA 12.183)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8771559)

AGRAVADO: RODRIGO FREITAS DE CASTRO LEÃO

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, autos de pedido de cumprimento de sentença (Delegados de Polícia Civil LC 94/2014), contra decisão desta relatoria julgou improcedente a impugnação do Estado do Pará, consequentemente homologou os cálculos da parte exequente.

O agravante, em síntese, alegou excesso de execução; inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título; condenação do exequente ao pagamento em dobro daquilo que indevidamente requereu; por fim atuação inexpressiva dos patronos da parte exequente não ensejando condenação quanto aos honorários advocatícios.

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida nos termos expostos.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A matéria é conhecida pelos integrantes deste Colegiado.

No presente caso, como já declinado na decisão recorrida, se trata de uma execução definitiva, decorrente de acordo firmado em MS coletivo, homologado e transitado em julgado, razão pela qual não cabe falar em inexigibilidade da obrigação – inexequibilidade do título.

Além disso, desnecessária prévia ação de liquidação bastando o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

Concernente a reiteração do suposto excesso de execução, estribado na inclusão da Gratificação por Acúmulo de Titularidade, mês de setembro/2017, sustentando o agravante que ela não tem relação com o vencimento.

Na decisão agravada ficou consignado:

“Ocorre, entretanto, que
a referida gratificação instituída pela LC nº 94/2014 (arts. 4º e 5º) é calculada sobre o vencimento base em percentuais de 20% e 30%
, ademais o valor encontrado pelo executado não justifica o excesso arguido que evidentemente não prospera.”

Anote-se, a supracitada gratificação é calculada sobre o vencimento base por força de lei. O agravante não trouxe nenhuma razão/argumento capaz de infirmar o
decisum
recorrido simplesmente fazendo singela e infundada reiteração.

Diga-se o mesmo da alegação de repetição dobrada do indébito, igualmente rejeitada pela decisão agravada nestes termos:

“Se trata de pretensão prejudicada dada a rejeição da alegação de excesso de execução e, ainda que assim não fosse não havia razão para ser acolhida porque a parte credora jamais demandou dívida ou quantia já paga, diga-se de passagem o executado nada provou neste sentido (existência de pagamento).

Outrossim, somente seria possível cogitar da aplicação da repetição em dobro do indébito se restasse comprovada a má-fé da parte exequente o que não se vislumbra. Nesse sentido colaciono julgados do STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR PREPOSTO DA EMPRESA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO DA CASA BANCÁRIA - TRIBUNAL LOCAL QUE, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

(...)

4.
Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança, o que não foi comprovado na hipótese. Precedentes.

(...)

6. Recurso especial desprovido.
(REsp 1463777/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). Grifei.

***

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem demanda por dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. Precedentes
.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1625737/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Grifei.

Dessa forma, rejeita-se o pleito alusivo a repetição do indébito dobrado.”

Mais uma vez o agravante apenas reitera a infundada alegação sem nada acrescer.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios cabe assinalar que houve necessidade de atuação dos patronos da parte exequente formalizando o pedido de cumprimento e apresentando réplica à impugnação, portanto diante do labor profissional é absolutamente válida a correspondente condenação.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/08/2022